Tribunal: TJES
Processo: 5005369-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
pressupõe a comprovação da p
recariedade d
a
situação financeira da mesma,
inexistindo presunção de miserabilidade. Precedentes.

2.
A Recorrente demonstrou fazer jus ao benefício pleiteado, porquanto juntou aos autos documentos que
demonstram, de forma suficiente, a situação de hipossuficiência financeira ostentada pela mesma, e a consequente impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005369-22.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Nº PROC. ORIG.: 5003568-08.2022.8.08.0021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, preten
d
endo a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da Recorrente para comprovar a quitação das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Alegou, em síntese, que: (i) na origem, cuidam os autos de
Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora agravante em face do Município de Guarapari/ES, cujo valor da causa corresponde à R$ 384.416,78 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), visando, em síntese, à extinção da Execução Fiscal embargada, ante a nulidade dos títulos executivos que a embasam; (ii) os documentos dos autos comprovam que a Recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais - calculadas no vultuoso valor de R$ 5.766,25 (cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte cinco centavos) – sem prejuízo da atividade exercida, sobretudo em razão da crise econômico-financeira deflagrada pela pandemia da Covid-19; (iii) a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça, sem, antes, determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme artigo 99,§ 2º, do CPC; (iv) os embargos à execução configuram a única oportunidade de defesa da Recorrente; e (v) não sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso, a distribuição dos embargos à execução poderá ser cancelada, ensejando danos de impossível reparação, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Recorrente, em especial diante da impossibilidade de nova oposição de embargos à execução.

Pois bem.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
pressupõe a comprovação da p
recariedade d
a
situação financeira da mesma,
inexistindo presunção de miserabilidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019).

2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

3. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento visando combater decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE contra a ora recorrente, na qual o julgador de origem indeferiu a benefício da gratuidade da justiça.

4. Conforme assentado na decisão monocrática, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

5. Ressalta-se que, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

6.
A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual,

independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais
.

7. Desse modo, no que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016).

8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado.

9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE DEIXA DE ATACAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULAS 7, 211 E 481/STJ.

1. Na hipótese dos autos, a Recurso foi inadmitido sob o fundamento de que "o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para modificar o entendimento da Corte a quo quanto à desnecessidade de readequação do prazo prescricional, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ." Nas razões do Agravo, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar a decisão recorrida, limitando-se a apresentar alegações genéricas e reafirmar os argumentos do Recurso Especial.

2. Dessa maneira, é aplicável por analogia a Súmula 182/STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido: AG 961.515/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/12/2007 e AG 945.531/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 12/12/2007.

3.
No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, a concessão desse benefício a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de Recursos.
Aplica-se, no caso, a Súmula 481/STJ.

4. Ademais, a parte apresentou, extemporaneamente, alegação genérica de insuficiência financeira, sem haver prequestionado a matéria nem apresentar documentação comprobatória, o que atrai as Súmulas 211 e 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.231/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso,
a Recorren
te instruiu o recurso com documentos
que demonstram, de forma suficiente, a
situação de hipossuficiência financeira
ostentada pela mesma
, tais como,
os
balancete
s dos anos de 2021 e 2022, demonstrando
a existência de
prejuízo
de grande monta
;
espelhos
que revelam a existência
de débitos
milionários
junto à Receita Federal; espelho de débitos com o Município de Guarapari,
relativos aos anos de 2018 a 2022,
todos inscritos em dívida ativa ou com cobrança ajuizada
;
documento que comprova a existência de
50
(
cinquenta
) registros de Protesto, além de 2
5
(vinte e
cinco
) Pendências Financeiras no Serasa
e 17 registros de SPC, todos em 2021; e planilha de débitos men
s
ais.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, verifico que a Recorrente faz jus à gratuidade de justiça.

Em face do exposto
,
dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir a gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)